Tribunal: TCU
Processo: 018.874/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão no qual deliberou-se por dar ciência ao Conselho Gestor do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), em sede de auditoria com o objetivo de avaliar a legalidade da aplicação de recursos oriundos do referido fundo, com representação apensa tratando de irregularidades na aplicação de recursos de convênio do Funttel pela Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) de 2007 a 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União (AGU) em face do Acórdão 2169/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União para, no mérito, rejeitá-los, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido; 9.2. informar à Advocacia Geral da União e ao Conselho Gestor do FUNTTEL que, a partir da prolação do Acórdão 2953/2020-TCU-Plenário , foram anulados os efeitos da determinação anterior deste Tribunal, constante do item 9.2 do Acórdão 1545/2020-TCU-Plenário , para que o Conselho Gestor do FUNTTEL efetuasse a glosa de valores repassados à Fundação CPqD; 9.3. dar conhecimento desta decisão ao embargante, ao Conselho Gestor do FUNTTEL e à Fundação CPqD.